Tribunal: TJES
Processo: 0012632-02.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0012632-02.2018.8.08.0011
APELANTE: GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1)
É consabido que o Juiz, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização daquelas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC/15, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, inexistindo óbice ao julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Não merece acolhida a alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa se foi conferida às partes a oportunidade de produzir as provas que entendessem pertinentes, quedando-se silente, não se valendo, no momento oportuno, dos meios processuais disponíveis de modo a garantir o seu direito à produção de provas.
2) Não há como prover o residual pleito de revisão contratual, porque a alegação de crise econômica sofrida pela apelante não se enquadra como evento extraordinário e imprevisível a amparar a aplicação da teoria da imprevisão e da cláusula ‘rebus SIC stantibus’, tratando-se, portanto, de fato decorrente do próprio exercício da atividade comercial por ela desenvolvida, de modo que a alegação de excessiva onerosidade decorrente da situação econômica do país não é suficiente para que o Judiciário substitua as partes e modifique a relação obrigacional por elas estabelecida, sob pena de violação ao princípio do ‘pacta sunt servanda’.
3)
A readequação contratual postulada pela apelante está fundada nos efeitos da pandemia da Covid-19 que, como se sabe, configura crise sanitária sem precedentes, mas que não constitui, por si só, justificativa para que obrigações sejam inadimplidas e contratos sejam revistos pelo Poder Judiciário, máxime em se tratando de obrigações que há muito foram pactuadas.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
GROUP STONE RIO INDUSTRIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
(fls. 190/208), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 184/188V), que, em sede de “ação de revisão de contrato c/c consignação em pagamento” proposta em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a sociedade empresária autora, ora apelante,
GROUP STONE RIO INDUSTRIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
, que é referência nacional no setor de rochas ornamentais, desenvolvendo atividades de desdobramento de blocos de granito, comercialização de chapas e ladrilhos. Salienta que atua há mais de 20 (vinte) anos no mercado, buscando impulsionar novos mercados como o de exportação, em especial para o Estados Unidos, América Latina, Canadá e Oriente Médio. Esclarece que dispõe de moderna estrutura e, para tanto, realiza investimentos contínuos em tecnologia de ponta, equipamentos de última geração e prospecção de novos materiais para o desenvolvimento e a capacitação de seus colaboradores. Registra que entre os anos de 2010 e 2013 fez investimentos indispensáveis para atender à demanda dos mercados internacional e interno, já que a economia apontava para o crescimento de 25% (vinte e cinco por cento) nas exportações. Consigna que, para atender à demanda comercial solicitada pelo mercado, realizou operações de crédito com a Instituição Financeira ré, apelada. Enfatiza que desde 2015 o país iniciou uma severa crise econômica, agravada nos anos seguintes, de modo que buscou outras estratégias para o escoamento da produção, principalmente através da exportação. Constata que, embora o cenário em que celebrados os contratos fosse de otimismo e desenvolvimento, a crise econômica nacional de 2015 trouxe reflexos negativos nos anos posteriores, levando-a a severa dificuldade em sua atuação, principalmente a partir de 2016, restando impossibilitada de adimplí-los nos moldes pactuados inicialmente. Destaca que com a queda no faturamento não conseguiu adimplir as obrigações firmadas com o banco recorrido, na medida em que não obteve o retorno financeiro planejado em relação ao investimento concretizado, por circunstâncias que considera externas e alheias à vontade das partes, o que tornou as avenças excessivamente onerosas. Considera que os negócios jurídicos estão impossibilitados de serem pagos nos moldes em que avençados, ou seja, perdeu a capacidade de adimplir as obrigações como estabelecidas. Salienta que reconhece a dívida, não pretendendo a exclusão de capitalização de juros nem dos juros pactuados, buscando apenas a alteração na forma de amortização da dívida, para dilatar o período de pagamento e possibilitar o adimplemento. Assim, requer liminarmente a expedição de guia de depósito em parcela mensal de R$1.635,38 (mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos); além da abstenção de inscrição de seu nome em órgãos de restrição ao crédito. Em definitivo, requer o reconhecimento da revisão contratual, pelo pagamento em consignação do débito total em 60 (sessenta) meses, conforme proposta contábil apresentada (fls. 02/27).

O juízo “a quo” proferiu decisão (fls. 85/92) indeferindo o pedido de tutela antecipada de urgência, o que restou preservado no agravo de instrumento n.º 5002816-70.2020.8.08.0000 julgado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, sob a relatoria, à época, do Des. Carlos Simões Fonseca, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – COBRANÇAS EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS IRREGULARIDADES – AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO – INTENÇÃO DE DILATAR O PRAZO DE PAGAMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
1. Para o deferimento da antecipação de tutela, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
2. A agravante não junta aos autos qualquer comprovação acerca do suposto equívoco nos valores cobrados pelo banco agravado e, em verdade, limita-se, tão somente, a mencionar supostas “inconsistências” na cobrança, de forma absolutamente genérica, sem qualquer especificação.
3. Da documentação colacionada aos autos deste recurso não se constata qualquer indício, ainda que mínimo, que aponte para tais equívocos no valor das parcelas cobradas. Aliás, frise-se, não constam sequer as cópias dos referidos contratos, de modo que não há como se aferir, ao menos neste momento, a existência de qualquer irregularidade nas cobranças.
4.
Não se vislumbrando, portanto, a demonstração de qualquer irregularidade nas cobranças efetivadas pelo banco, não há como se reputar indevida a recusa da instituição em receber o pagamento via boleto bancário e nas condições almejadas pela agravante que, a princípio, diferem do originalmente pactuado, consoante o disposto nos arts. 313 e 314 do Código Civil.
5. Conforme salientou o juízo de piso em sua decisão, os elementos carreados aos autos indicam, na verdade, a busca da agravante pela consignação em pagamento (em primeiro momento extrajudicial, e agora, judicialmente) de modo a ampliar o prazo de adimplemento da obrigação, inclusive, utilizando-se de forma de pagamento distinta daquela originalmente pactuada entre as partes.
6. Não preenchidos pois, os requisitos do art. 300, não há que se falar em reforma da decisão do juízo de piso que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada.
7. Recurso improvido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002816-70.2020.8.08.0000, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 22/09/2021).

Intimadas, as partes apresentaram contestação (fls. 122/131V) e réplica (fls. 152/173). Na sequência, em atendimento ao comando judicial de especificação de provas a produzir, o banco apelado peticionou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 181) e a autora apelante se limitou a informar não possuir interesse em conciliação (fl. 183).

Nesse cenário, sobreveio sentença (fls. 184/188V), nos moldes anteriormente delineados, julgando antecipadamente a lide e rejeitando o pleito inaugural, sob o fundamento de que o réu não está obrigado a receber prestação diversa da devida, ou seja, entendeu o Juiz Singular que o réu não está obrigado a aceitar pagamentos diversos daqueles previstos em contrato validamente pactuado entre as partes. Enfatizou que a pretensão autoral de depositar em juízo valores mensais de forma diferente do convencionado importa descumprimento contratual.

Irresignada,
GROUP STONE RIO INDUSTRIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
interpôs apelação (fls. 190/208), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
cerceamento de defesa (pelo julgamento antecipado da lide e a não produção de prova pericial contábil);
(ii)
necessidade de aplicação da teoria da imprevisão, com a mudança na forma de pagamento dos contratos, por força da crise econômica enfrentada; e
(iii)
com a reforma da decisão, a condenação do banco recorrido nos honorários advocatícios de sucumbência.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De plano, assento que “[...] é consabido que o Juiz, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização daquelas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC/15, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, inexistindo óbice ao julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, I, do CPC/15.
Não merece acolhida a alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa se foi conferida às partes a oportunidade de produzir as provas que entendessem pertinentes, quedando-se [...] silente, não se valendo, no momento oportuno, dos meios processuais disponíveis de modo a garantir o seu direito à produção de provas
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.001508-5/001, Relatora: Desª Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível Especializada, J 20/10/2022, DJ 10/11/2022).

Digo isso, porque intimadas as partes para especificarem as provas a produzir (fl. 180), a autora apelante se limitou a dizer não ter interesse na designação de audiência de conciliação (fl. 183),
nada falando acerca da pretensão de produção de prova, de modo a operar-se a preclusão
. Sobre o tema, seguem reiterados julgados:

APELAÇÃO CÍVEL [...] - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INÉRCIA DO EMBARGANTE EM ACUDIR À INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS - PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA [...]. Embora o despacho de especificação de provas não se preste a substituir a decisão de saneamento e organização do processo referida no artigo 357 do CPC, ele não deixa de gerar para as partes o ônus de atender à provocação judicial.
Se a parte, devidamente intimada, no curso do processo, a especificar as provas que pretende produzir, deixa de fazê-lo, dá-se a preclusão de seu direito à produção das provas ainda não constantes dos autos, inclusive daquelas que haja requerido genérica ou especificamente antes da intimação
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.187526-1/001, Relator: Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, J 13/12/2023, DJ 14/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. [...] NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO.
Não ocorre cerceamento de defesa quando a parte ré não impugna oportunamente prova produzida por seu ex adverso e, instada a se manifestar sobre decisão que encaminha o processo para julgamento antecipado, manifesta anuência, resultando na preclusão da pretensão probatória
. É lícito ao Julgador indeferir as provas que considerar dispensáveis ou meramente protelatórias, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 370, do CPC/15 [...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.118339-3/001, Relator: Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, J 13/11/2023, DJ 14/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL [...] - INÉRCIA DA PARTE EM ESPECIFICAR PROVAS -PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO - POSSIBILIDADE [...].
Não resta caracterizado o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, se o Autor/Apelante não informa as provas que pretende produzir, quando da intimação para especificação, configurada a preclusão temporal
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.189165-6/001, Relator: Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, J 26/09/2023, DJ 27/09/2023).

Ademais, pontuo que “[...] a ausência de produção de prova pericial contábil, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, uma vez que os elementos necessários ao convencimento do julgador estão presentes nos contratos bancários objeto da ação revisional
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.012410-3/002, Relator: Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, J 27/11/2023, DJ 28/11/2023).

Ultrapassada essa questão, sigo ao enfrentamento da argumentação seguinte, direcionada à aplicação da teoria da imprevisão, com vistas a possibilitar a mudança na forma de pagamento dos contratos, dada a crise financeira agravada pela pandemia.

A parte autora apelante não nega ter firmado os contratos de empréstimo que embasam esta ação, tampouco nega a falta de pagamento, nem contesta a legalidade das cláusulas contratuais.

Embora os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19, tem-se vedado ao Poder Judiciário diminuir ou flexibilizar a obrigação contratada, tendo sido oferecidos aos devedores de contratos bancários, pelo governo federal, diversas medidas para o fim de mitigar os efeitos da crise, inclusive a suspensão na cobrança das parcelas por quatro meses, o que, infelizmente, não foi suficiente para evitar a inadimplência de muitos devedores.

Ocorre que, tratando-se a economia de um encadeamento de relações entre toda a sociedade,
a pandemia não pode servir de pretexto para interferência do Poder Judiciário em específicas relações privadas, que, se for o caso, podem ser renegociadas entre as próprias partes envolvidas, de forma consensual, seja na seara judicial seja extrajudicialmente
.

A sociedade empresária recorrente, em resumo, defende o reconhecimento da ocorrência dos pressupostos para aplicação da teoria da imprevisão, sob o argumento da onerosidade excessiva, como justificativa à adoção de forma diversa de pagamento do valor devido.

A aplicação do teoria está prevista no artigo 478 do Código Civil, que prevê o que se segue:

“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”.

No ponto, malgrado lamente as
dificuldades financeiras
da recorrente para custear o pagamento das prestações assumidas em avenças firmadas com o recorrido,
tal fato, por si só, não é suficiente para modificar as regras atinentes ao pagamento
.

Ademais, cumpre salientar que o reconhecimento da onerosidade excessiva pressupõe não somente um ônus demasiado a uma das partes, mas uma vantagem para a outra parte, como consequência, o que não restou demonstrado.

Como bem salientou o Juiz atuante em primeira instância, em conformidade com o “[...] art. 313 do Código Civil, o réu não está obrigado a receber prestação diversa daquela que lhe é devida. É exatamente a hipótese pretendida pela empresa autora, que, em verdade, pretende ‘alterar a forma de amortização da dívida, de maneira a estender o período de pagamento, possibilitando’, nos termos por ela indicados de forma unilateral, apontado como sendo R$1.798.917,28 (um milhão, setecentos e noventa e oito mil, novecentos e dezessete reais e vinte e oito centavos), quantia esta impugnada pela ré [...]”. Estabelece, corretamente, o Magistrado sentenciante que “[...] há que se pontuar que se revela incontroverso que os valores e forma de pagamento convencionados entre as partes não se alinham com a pretensão da parte autora, ou seja, pagamento nos termos da tabela anteriormente exposta. Assim, o réu tem razão ao alegar que não está obrigado a aceitar pagamentos diversos daqueles previstos no contrato validamente pactuado entre as partes. Pretendendo o autor depositar em Juízo valores mensais de forma diversa da contratada, está descumprindo o quanto previsto em contrato e, assim, não tem direito subjetivo a consignar tais valores em pagamento dos contratos celebrados [...]”.

A meu sentir, “[...] não há como prover o residual pleito de revisão contratual, porque a alegação de crise econômica sofrida pela apelante não se enquadra como evento extraordinário e imprevisível a amparar a aplicação da teoria da imprevisão e da cláusula ‘rebus SIC stantibus’, tratando-se, portanto, de fato decorrente do próprio exercício da atividade comercial por ela desenvolvida, [...] [de modo que] a alegação de excessiva onerosidade decorrente da situação econômica do país não é suficiente para que o Judiciário substitua as partes e modifique a relação obrigacional por elas estabelecida, sob pena de violação ao princípio do ‘pacta sunt servanda’
[...]” (TRF 5ª R.; Apelação n.º 08001796520164058405; Segunda Turma; Relator: Des. Fed. Paulo Machado Cordeiro; J 16/03/2021).

Considero que “[...] a readequação contratual postulada pela apelante está fundada [também] nos efeitos da pandemia da Covid-19 que, como se sabe, configura crise sanitária sem precedentes,
mas que não constitui, por si só, justificativa para que obrigações sejam inadimplidas e contratos sejam revistos pelo Poder Judiciário, máxime em se tratando de obrigações que há muito foram pactuadas

[...]” (TJES, Apelação n.º 5012947-95.2021.8.08.0024, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 26/10/2023).

Por fim, registro que mantida a sentença não há que se falar, obviamente, em inversão de ônus de sucumbência, o que torna prejudicada essa pretensão recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
GROUP STONE RIO INDUSTRIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
(fls. 190/208)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 184/188V), que julgou improcedente a pretensão inicial.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)